Tribunal: STF
Processo: ARE 1364507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS À UNANIMIDADE. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. NOTA LEVANTADA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CRITÉRIO ESTABELECIDO EM LEI. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEGALIDADE E ISONOMIA, PRESERVADOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES. 1. Preliminar de ocorrência de prescrição rejeitada à unanimidade, na medida em que a pretensão inicial não foi alcançada pelo cutelo prescricional, pois a alteração da lista de antiguidade ocorreu somente em 2017, não havendo transcorrido os cinco anos previstos em lei. 2. Não merece guarida o argumento suscitado pelo apelado quanto à necessidade de formação de litisconsórcio necessário com os demais candidatos aprovados, uma vez que a simples aprovação não gera direito subjetivo, razão pela qual prefacial rejeitada à unanimidade. MÉRITO. 3. Quanto ao mérito, trata-se de ação ordinária de origem na qual busca o apelante a sua reclassificação com esteio na nota do exame intelectual, de modo a garantir sua reclassificação na antiguidade da caserna, assegurando, por consequência, a inclusão na lista para promoção por antiguidade e, ao fim, caso preenchido todos os requisitos, a pertinente promoção. 4. Frise-se ainda que o item 11.1 do edital do concurso de 2006, apenas especifica que a classificação final do certame será obtida a partir da nota do exame intelectual. Dessa forma, note-se que nada é tratado acerca da forma pela qual será contabilizada a precedência hierárquica na corporação militar. 5. Sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o provimento inicial na carreira se dá na classe e padrão da lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame estabeleça de forma diversa. 6. Como sabido e bastante sedimentado pelos Tribunais Superiores, os Servidores Públicos não possuem Direito Adquirido à Regime Jurídico, de modo que as regras e normatizações que regulamentam as carreiras públicas podem ser alteradas conforme a conveniência da Administração Pública, desde que não prejudique sobremaneira os interessados, assim como acontece no caso em tela. 7. Precedentes do STJ e deste Sodalício citados. 8. Apelo improvido para manter a incolumidade da sentença recorrida. 9. Decisão unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente